Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704587-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BARRETO E CHAGAS ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA - ME, ROSANA MARIA BARRETO CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA., ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em Execução de título extrajudicial proposto em desfavor de BARRETO E CHAGAS ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA – ME e outra, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. O exequente postula a expedição de ofício à Receita Federal, para que o órgão disponibilize a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Nos termos do artigo 8o da Lei 10.426/2002, "os serventuários da Justiça deverão informar as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, mediante a apresentação de Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), em meio magnético, nos termos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal." No entanto, a regra prevista no referido artigo não tem o condão de retirar o sigilo das transações realizadas pelo executado, tendo em vista que as informações prestadas pelos serventuários da Justiça acerca das operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, serão direcionadas à Secretaria da Receita Federal, devendo ser preservado o sigilo informações transmitidas à Receita Federal pelos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos. Explico. Nos termos do artigo art. 6o, §1o, da Lei Complementar 105/2001, "as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente", devendo "o resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária." A norma acima transcrita, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não importa na "quebra" de sigilo de dados bancário, tendo em vista que as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios podem requisitar diretamente das instituições financeiras informações sobre as movimentações bancárias dos contribuintes. Ainda segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o fornecimento de informações pelos bancos aos agentes fiscais caracteriza apenas a "transferência do sigilo" dos bancos ao fisco, tendo em vista que o fisco deverá manter em sigilo as informações bancárias dos contribuintes por ele recebidas. Aplicando-se analogicamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da regra prevista no artigo 6o da Lei Complementar 105/2001 ao presente caso, é certo que repasse de informações ao fisco pelos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos acerca de bens e transações realizadas pelo executado não afastam o sigilo das referidas informações, não podendo as referidas serem disponibilizadas ao exequente, sob pena de ofensa ao artigo 5o, X e XII, da Constituição Federal. Ante o exposto, indefiro o requerimento retro. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar bens da executada passíveis de penhora, sob pena de aplicação do disposto no artigo 921, §1, do Código de Processo Civil. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte executada.” Em suas razões recursais, o exequente informa que já foram empreendidas todas as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, porém a obrigação não foi satisfeita. Dessa forma, requereu pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, e consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, o que foi indeferido pela decisão agravada. Argumenta, em síntese, que as medidas pleiteadas atendem ao princípio da cooperação e são úteis para a localização de bens em nome do executado. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada. Em relação ao pedido de consulta ao sistema do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN, esclareço que o aludido sistema informatizado permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Sua base de dados coincide com a utilizada pelo sistema SISBAJUD, conforme informações do sistema constantes do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/09/SISTEMA-DE-BUSCA-DE-ATIVOS.pdf). No caso dos autos, observo que foi realizada consulta patrimonial ao sistema SISBAJUD no dia 21/09/2022 (ID Num. 137892556 dos autos originários). Assim, ao menos em primeira análise, não verifico utilidade prática na realização da consulta pleiteada, em face da recente consulta ao SISBAJUD. O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema INFOJUD. No caso em análise, observo que a última consulta ao sistema foi realizada no dia 14/12/2022, conforme certidão ID Num. 145238222. Não tendo sido constatada a existência de operações imobiliárias na aludida consulta, fica evidente a inutilidade da consulta às Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI). Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS CADASTROS DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CCS-BACEN E INFOJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Banco Central participa do Grupo Gestor do Sisbajud e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma Sisbajud, o que já foi realizado nos autos de referência. 2. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é obrigação dos responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. 3. O Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou por servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. 4. No caso concreto, considerando que o sistema Infojud foi acessado há mais de um ano, é viável a renovação pretendida, independentemente de prova da alteração patrimonial da agravada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1645395, 07255424120228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS. SISTEMAS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INFOSEG. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. 2. O INFOSEG é um sistema que visa integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, como por exemplo dados de pessoas, veículos e armas de fogo, não se dispondo a encontrar bens móveis ou imóveis passíveis de penhora. 3. Sendo inútil a pesquisa de bens pelos sistemas CCS e INFOSEG para o proveito específico e direto à satisfação do crédito perseguido, o indeferimento de tais pesquisas é medida que se impõe. 4. A Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), ligada à Receita Federal, é documento com informações sobre as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor. 5. Realizada a consulta ao sistema INFOJUD e, não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte de consulta às Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639611, 07255493320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESquisas aos sistemas informatizados. Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS/BACEN. intervenção judicial comedida. papel do juiz subsidiário e complementar. cartórios imobiliários. transações envolvendo imóveis. ônus do CREDOR. pesquisas recentes. critério temporal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas aos sistemas informatizados, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Ressalta-se que, no caso, foram realizadas diversas pesquisas aos sistemas informatizados Infoseg, Bacenjud e Renajud. (Assim, não assiste melhor sorte ao recorrente quanto à consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS/BACEN -, uma vez que este utiliza a mesma base de dados do Sisbajud (antigo Bacenjud). 3. No caso, o exequente insiste em pesquisas em novos cadastros sem, contudo, comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens do devedor e transferindo totalmente para o Judiciário ônus que lhe compete. 4. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. Contudo, em casos de pesquisas recentes, é despicienda a realização de nova consulta. 5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1639594, 07263712220228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não verifico a presença da probabilidade do direito, sendo imperioso o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 17:19:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora